Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO.
1. A representação da vítima para a deflagração de ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.
2. Se o depoimento da ofendida tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto.
3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
4. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
5. Recurso conhecido e desprovido.